Tribunal: TJDFT
Processo: 0062989-58.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0062989-58.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOSE PESSOA DE CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao despacho que determinou a manifestação das partes sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos, a parte apelada disse que "não tem qualquer interesse à adesão em acordo coletivo" (ID no 75716460). Ainda assim, esclareça-se à parte apelada que a adesão, caso desejada, deve se dar, exclusivamente, por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Atente o apelado que, conforme decidido na ADPF 165, caso a adesão não seja realizada, deverá ser aplicado o entendimento firmado pelo STF, ou seja, que as disposições do acordo coletivo e seus aditamentos deverão ser aplicados a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator